Tribunal: STF
Processo: RE 1291308
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 28.10.2021. AÇÃO ACIDENTÁRIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CUSTAS JUDICIAIS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO REQUISITÓRIO. ALEGADO CARÁTER CONFISCATÓRIO NA TRIBUTAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 6.149/70. CABIMENTO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEA C. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. 



    1. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, mas apenas interpretou as normas infraconstitucionais de regência (CTN, Enunciado nº 31 do TJ/PR e Lei Estadual nº 6.149/70).



    2. Incabível, assim, o recurso extraordinário interposto com base na alínea c do art. 102 III do Texto Constitucional.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, eis que não foi fixada verba honorária na origem.